Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados II em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu BRADESCARD S/A e manteve a sentença proferida pelo Juízo a quo.

II. Argumenta o embargante que a decisão foi omissa quanto à existência ou não de solidariedade entre os réus pelo cumprimento da obrigação reconhecida da sentença.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

V. Não se evidenciam no julgado os vícios alegados pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício por omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

VI. O acórdão manteve íntegra a sentença que reconheceu que a relação jurídica discutida possui natureza consumerista e que os réus, em razão de atuarem em uma cadeia de fornecimento de serviços, submetem-se à responsabilidade objetiva e solidária prevista nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

VII. Sendo assim, considerando a ausência de reforma da sentença, está mantida a responsabilidade solidária dos réus.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.